Tribunal: TJSP
Processo: 1500444-75.2022.8.26.0587
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Gilda Alves Barbosa Diodatti
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AFASTAMENTO. O crime imputado tem caráter permanente, sua consumação, protrai-se no tempo, assim como o estado de flagrância (CPP, art. 303). Desnecessidade de apresentação de mandado judicial ou de autorização de ingresso pelos

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO NA ORIGEM. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. AFASTAMENTO. O crime imputado tem caráter permanente, sua consumação, protrai-se no tempo, assim como o estado de flagrância (CPP, art. 303). Desnecessidade de apresentação de mandado judicial ou de autorização de ingresso pelos moradores do imóvel. Fundada suspeita justificada por circunstâncias prévias à diligência. Confirmação do flagrante. Nulidade afastada.
PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. Materialidade e autoria bem demonstradas nos autos. Policiais militares confirmaram que Lucirlene os avistou na via pública e correu em direção à sua residência, alertando seus comparsas a respeito da aproximação policial. Os policiais foram no seu encalço, já sentindo forte odor de maconha que exalava da parte interna do imóvel, e surpreenderam os corréus Anderson, Erik, Yasmin e Marcelo em um dos cômodos, fracionando e embalando porções de drogas para comercialização. Negativas dos réus isoladas nos autos. Condenação por tráfico mantida.
PENAS, REGIME E BENEFÍCIOS. ANDERSON E ERIK: Bases mantidas em 1/6 acima dos mínimos legais, pelos maus antecedentes, que não podem ser considerados irrelevantes. Na segunda fase, mantido o acréscimo de 1/6 pela reincidência de ambos, relativos a condenações distintas daquelas valoradas como maus antecedentes. Inviável o reconhecimento da confissão informal como atenuante. Não cabimento do privilégio do artigo 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, por expressa vedação legal. Mantido o regime prisional inicial fechado (CP, art. 33, §§ 2o e § 3o). Com maior razão, inviáveis a concessão de sursis penal (CP, art. 77, inciso I) ou de substituição das penas corporais por restritivas de direitos (CP, art. 44, incisos I e II), que não se mostram adequadas, suficientes à prevenção e repressão do delito ou cabíveis. LUCIRLENE E YASMIN: penas-bases fixadas nos mínimos legais, assim mantidas na segunda fase. Conservado o redutor penal do artigo 33, §4o, da Lei no 11.343/06, no patamar de 1/2, ante o conformismo da acusação. Por entender preenchidos os requisitos legais, a MMa. Juíza a quo concedeu a substituição da corporal por duas restritivas de direitos. Manutenção, ausente reclamo ministerial, fixado o regime aberto em caso de descumprimento, o que também não comporta alteração.
Matéria preliminar rejeitada; recursos defensivos desprovidos.